Tribunal: TJDFT
Processo: 0725668-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Acesso aos autos de medida cautelar sigilosa. Cerceamento de defesa.
Não há cerceamento de defesa se não negado acesso aos autos de medida cautelar sigilosa ao advogado regularmente constituído pelo paciente. Encerradas e documentadas as diligências e concedido acesso aos autos ao advogado, torna-se prejudicado o habeas corpus com tal pretensão. Habeas corpus julgado prejudicado.